Tribunal: TJPA
Processo: 0007476-78.2012.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10461 - Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0007476-78.2012.8.14.0301

AGRAVANTE: HERICA RAMOS SALVADOR

AGRAVADO: SUELY OLIVEIRA COSTA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO N.º:
0007476-78.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

RELATORIA: VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL

AGRAVANTE:
HÉRICA RAMOS SALVADOR

REPRESENTANTE: ANTÔNIO CARLOS SILVA PANTOJA (OAB/PA 5.441)

AGRAVADO:
SUELY OLIVEIRA DA COSTA

REPRESENTANTE: FERNANDO CALHEIROS RODRIGUES (OAB/PA Nº 10.446)

EMENTA

AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL
,
COM FUNDAMENTO
NO ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DEVIDO À DESERÇÃO.

CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. PRAZO RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que nega seguimento a recurso especial com fundamento
no art. 1.030, V, do CPC
, como no caso, é o agravo
previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro. Precedentes do STJ.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial.

4
. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
44ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno - Plenário Virtual (de 22 a 29/11/2023)
, por unanimidade, em
não conhecer do agravo interno em recurso especial
, nos termos do voto do Relator Desembargador
Constantino Augusto Guerreiro (Vice-Presidente, em exercício).
Afirmou impedimento / suspeição o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pelo
Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente, em exercício).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID n.º
15364306
)
,
interposto por

Hérica
Ramos Salvador
, contra a decisão que
, devido à deserção,

não admitiu
o recurso especial,
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC
(ID n.º

14936144
), pretendendo, por conseguinte, a admissão do recurso especial
interposto (ID n.º

12256331
) e seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça.

Sustentou, em síntese, o cabimento do agravo com a consequente reversão da decisão monocrática em análise de recurso
especial, pleiteando o reconhecimento da
incapacidade para recolhimento de custas.

Não foram apresentadas
contrarrazões (
certidão -
ID n.º

15730642
)
.

É o relatório.

VOTO

De início, observo que o recurso especial e o agravo interno em recurso especial foram interpostos após a entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

Conforme previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, o recurso cabível da decisão que não admite o recurso especial com fundamento
no art. 1.030, V, do CPC
, é o agravo em recurso especial, salvo quando a decisão de não admissibilidade estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recurso repetitivo, hipótese em que tem lugar o agravo interno, prescrito no art. 1.021, todos do Código de Processo Civil.

Em virtude dessa previsão legal (art. 1.042, do CPC), não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interposto, para convertê-lo em agravo em recurso especial, que é o recurso cabível, uma vez que se cuida de erro grosseiro.

Nesse sentido, além de diversos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cito, apenas para ilustrar, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1.
Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, por não se tratar de erro escusável, tendo em vista a falta de dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência acerca de qual o recurso cabível para impugnação da citada decisão
.

1.1. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese. Incidência da Súmula 182/STJ.

2. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.205.143/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.015 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. CARACTERIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE.

1. Interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC contra decisão que não admitiu o recurso especial.

2
. Contra decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil
.

3.
Considerando que não há dúvida objetiva a respeito do recurso cabível, que possui previsão legal expressa, é inaplicável o princípio da fungibilidade
.

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)”

Sendo assim,
voto
pelo

não
conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso especial
.

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em exercício

Relator

Belém, 29/11/2023